Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista.
2. Nos termos do artigo 1.267, do Código Civil, os bens móveis são transferidos através da tradição, contudo, os fatos alegados necessitam ao menos de Contraditório mínimo, a fim de ser aferida a responsabilidade por eventuais débitos após a entrega do veículo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.